Tribunal: TJSP
Processo: 1025735-43.2022.8.26.0003
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Souza Lopes
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-03-20

Ementa:
*Indenização – Compra de passagem aérea via site decolar.com – Legitimidade passiva da corré Gol Linhas Aéreas configurada – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo – Análise da jurisprudência – Bloqueio das passagens sem prévio aviso que impossibilitou o embarque – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 devidos solidariamente entre as

Ementa:
*Indenização – Compra de passagem aérea via site decolar.com – Legitimidade passiva da corré Gol Linhas Aéreas configurada – Responsabilidade solidária dos integrantes da cadeia de consumo – Análise da jurisprudência – Bloqueio das passagens sem prévio aviso que impossibilitou o embarque – Dano moral configurado – Quantum indenizatório fixado em R$ 5.000,00 devidos solidariamente entre as corrés – Redução – Impossibilidade – Dano material evidenciado e corretamente fixado na r. sentença – Recurso improvido, com majoração dos honorários advocatícios, nos termos do art. 85, §1o e §11, CPC.*